Tribunal: TCU
Processo: 018.496/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10117/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.496/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Miranda Silva (XXX.907.182-XX); Daniele Lopes Falkenstens (XXX.747.872-XX); Douglas Almeida da Silva (XXX.542.182-XX); Janaina da Trindade Lima (XXX.781.512-XX); Jorge Galiza Primo (XXX.483.397-XX); Lorena de Souza Miranda (XXX.733.352-XX); Maria da Paz de Abreu Araujo (XXX.916.992-XX); Raimundo Pedrosa de Oliveira (XXX.153.882-XX); Sayra de Ataide Castro (XXX.063.672-XX); Wanderson Tadeu Ferreira Gomes (XXX.748.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.